Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN ANTONIO DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme informação obtida no PJE, o processo originário foi sentenciado, daí porque o agravo está prejudicado por perda de objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA